Tribunal: TJSP
Processo: 2273734-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. Recurso do réu. Inconformismo com a decisão que manteve decisão anterior a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência e majorou a obrigação alimentícia devida pelo recorrente à filha. Alegação de ausência de comprovação de aumento das necessidades da alimentada. Aumento das necessidades comprovadas. Pensão fixada a doze anos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. Recurso do réu. Inconformismo com a decisão que manteve decisão anterior a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência e majorou a obrigação alimentícia devida pelo recorrente à filha. Alegação de ausência de comprovação de aumento das necessidades da alimentada. Aumento das necessidades comprovadas. Pensão fixada a doze anos. Aumento de 2,35 salário mínimo para 3 salários mínimos. Decisão mantida. Recurso Desprovido.